Tribunal: TJDFT
Processo: 0720231-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720231-98.2024.8.07.0000 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA RECORRIDO: VERIA PEREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. MEDICAMENTO. ABUSIVIDADE. 1. O regime de proteção do consumidor nos contratos de planos de assistência e seguro de saúde deve levar em consideração sua importância social e econômica, bem como o interesse útil do consumidor, que consiste na promoção e preservação da vida e da saúde do segurado. Significa dizer que o objeto da prestação desses serviços está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial. 2. A recusa da operadora do plano de saúde de custear medicamento registrado na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e prescrito pelo médico do paciente é abusiva, mesmo que se trate de fármaco off label ou utilizado em caráter experimental, especialmente quando for indispensável para a conservação da vida do beneficiário. 3. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 300 do Código de Processo Civil sem trazer, contudo, qualquer argumentação pertinente à matéria nele disciplinado; b) artigos 4o, inciso III, 10 e 35-C, todos da Lei 9.656/1998, asseverando que não há abusividade na negativa de cobertura no caso dos autos. Afirma que “Não há qualquer documento nos autos que dê conta de que a Sra. Veria atende as condições para utilização do referido tratamento com base no estudo DESTINYBreast03. Logo, não há evidências de benefício do uso do fármaco em pacientes que possuem metástase cerebral, fato que não foi comprovado pela recorrida, de forma que esta conduta é considerada como experimental.” (id 63121572). No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Igor Macedo Facó, OAB/CE 16.470. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à alegação de ofensa ao artigo 300 do Código de Processo Civil. A respeito da fundamentação própria do recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça entende que “a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Registre-se que o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos. (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, o AREsp 2.495.544, Relator Ministro Herman Benjamin, 11/3/2024. Outra sorte não colhe o especial, quanto à apontada ofensa aos artigos 4o, inciso III, 10 e 35-C, todos da Lei 9.656/1998 e quanto ao correlato dissenso interpretativo, porque o entendimento da turma julgadora está em sintonia com a orientação da Corte Superior. Confira-se, a propósito: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANOS DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. NATUREZA TAXATIVA OU EXEMPLIFICATIVA DO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO OBRIGATÓRIO. RECUSA. ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos utilizados para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ). 3. A incidência da Súmula n. 83 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. 4. Agravo interno desprovido" (AgInt no REsp 2.100.921/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 14/3/2024). Assim, “indubitável a incidência, no caso, da Súmula n. 83 do STJ: ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’, à qual se aplicam as hipóteses das alíneas "a" e "c" do art. 105, inciso III, da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.401.284/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido quanto o caráter abusivo da negativa de cobertura demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Referidos vetos sumulares também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Igor Macedo Facó, OAB/CE 16.470. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012